Tribunal: TJDFT
Processo: 0710030-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL COM REGISTRO ANTERIOR DE HIPOTECA. VALOR DA GARANTIA HIPOTECÁRIA. APURAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE DESLIGAMENTO (VMD). ALIENAÇÃO JUDICIAL. LIBERAÇÃO DA QUANTIA. BANCO CREDOR. EXEQUENTE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que reconheceu a regularidade do valor da garantia hipotecária gravada sobre a unidade imobiliária, conforme informada pelo credor hipotecário, rejeitando o valor indicado pela contadoria, e determinou que o valor líquido da alienação judicial do imóvel fosse integralmente absorvido pelo credor hipotecário em detrimento dos exequentes. 1.1. No agravo, os exequentes pedem a reforma da decisão para definir que o valor da garantia hipotecária que incidiu sobre a unidade imobiliária seja aquele apurado pela contadoria judicial (R$ 26.168,34), afastando a quantia indicada pela credora (R$ 805.856,68).
2. Ao que consta dos autos, os exequentes lograram penhorar imóvel da construtora executada sobre o qual já registrava hipoteca em favor do banco credor que concedeu crédito para construção de empreendimento imobiliário com garantia hipotecária. 2.1. Realizada a alienação judicial do imóvel do executado, o banco credor hipotecário e os exequentes agravantes se insurgem quanto ao valor da garantia hipotecária e a destinação do produto da arrematação judicial.
3. Assim, a controvérsia dos autos está centrada em averiguar a regularidade do valor da garantia hipotecária que incide sob o imóvel do executado (Valor Mínimo de Desligamento - VMD), assim como a liberação integral do valor da alienação judicial do imóvel em favor do banco credor em detrimento dos exequentes agravantes. 3.1. Cabe ressaltar, inicialmente, que o valor mínimo de desligamento da unidade imobiliária (VMD) se refere à quantia a ser quitada para liberação da hipoteca, pelo banco que financiou a obra, gravada nos apartamentos como garantia de pagamento do empréstimo concedido à construtora para construção do empreendimento.
4. No caso, a despeito de a credora hipotecária apresentar, em um primeiro momento, valor do crédito sem qualquer documento comprobatório ou indicar a origem da quantia, rendendo ensejo ao envio dos autos à contadoria judicial, certo é que, em momento seguinte, após intimado, o banco credor hipotecário anexou documentação suficiente a justificar o valor elevado, assim como as considerações que legitimam a importância ser superior a quantia apresentada pela contadoria. 4.1. Na ocasião, o credor hipotecário esclareceu que o Valor Mínimo de Desligamento (VMD) é calculado considerando o saldo devedor da construtora da obra, ora executada, nos termos da cédula de crédito bancária, bem como as Condições Gerais das Unidades, relativo ao quantitativo das unidades comercializadas, hipotecadas, financiadas, permutadas, quitadas, desligadas ou em estoque. 4.2. Conforme ressaltou a decisão agravada, tais considerações não foram observadas pela contadoria do juízo que, na apuração do valor do crédito hipotecário, a ser repassado ao banco credor hipotecário do imóvel, apenas realizou cálculo simples multiplicando a fação ideal da unidade pelo saldo devedor da construtora executada. 4.3. Desta feita, correta a decisão agravada que entendeu como devido o Valor de Desligamento Mínimo - VDM da unidade arrematada como sendo a quantia indicada pelo credor fiduciário (R$ 805.856,68), rejeitando o valor indicado pela contadoria (R$ 26.168,34), notadamente se considerado o vultoso valor do saldo devedor da construtora executada (R$ 37.140.717,14) e o cálculo observando as Condições Gerais das Unidades do empreendimento.
5. Do mesmo modo, inexiste irregularidade na liberação integral do valor líquido da arrematação do imóvel em favor do banco credor hipotecário, em detrimento da penhora posterior dos exequentes agravantes, considerando a preferência do banco credor, na forma da legislação processual (art. 797, parágrafo único e art. 908, ambos do CPC). 5.1. Ademais, conforme decisão proferida logo após realizada a alienação do imóvel pertencente ao executado, gravado com garantia hipotecária, foi alertado aos exequentes agravantes que a quantia obtida pela arrematação seria absorvida pelo crédito hipotecário, de modo que caberia aos agravantes indicar outros bens do executado passíveis de constrição, haja vista a preferência do crédito. 5.2. Precedente: “É assente na doutrina e na jurisprudência pátrias que o imóvel hipotecado pode ser objeto de constrição judicial, sob condição de que sejam resguardados os direitos do credor hipotecário”. (07405737220208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 16/12/2020).
6. Recurso improvido.